Tribunal: TJDFT
Processo: 0748386-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, anulando a sentença e julgando procedente o pedido do autor. A parte embargante defende que o acórdão é contraditório e omisso sob o fundamento de que após o reconhecimento da nulidade da sentença os autos deveriam ter sido baixado ao Juízo de origem para instrução e julgamento. Assim, requer o provimento do recurso, conferindo efeito modificativo ao julgado.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em erro de procedimento, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade ou contradição alegada. A lei 9.099/95, em seu artigo 23, dispõe: "Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença". Por isso, em sede recursal, houve a aplicação imediata do art. 1.013, §3, IV, do CPC. Não há que se falar em baixa dos autos para instrução processual. O embargante foi revel, suportando as consequências processuais da sua inércia.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.